Tribunal: TJBA
Processo: 8048872-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048872-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA

Advogado(s)
:
ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR

AGRAVADO: TANIA MARIA RODRIGUES SANTANA REIS e outros (2)

Advogado(s)
:
PRISCILA BARRETO LEAL DE MORAES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO MENSAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO NÚMERO DE PARCELAS VENCIDAS E QUANTO À APLICAÇÃO DO DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 677 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos pelas exequentes contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a retificação dos cálculos de liquidação em cumprimento de sentença de ação indenizatória, fixando em 157 o número de parcelas vencidas da pensão mensal até a data da conta e reconhecendo a eficácia liberatória do depósito voluntário quanto aos encargos moratórios sobre o montante depositado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorre em contradição ao fixar 157 parcelas vencidas, quando o total do pensionamento corresponde a 264 meses; e (ii) saber se há contradição ou omissão na aplicação do
distinguishing
em relação ao Tema 677 do STJ quanto ao saldo remanescente não abrangido pelo depósito voluntário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O acórdão embargado distingue com clareza o número total de parcelas do pensionamento (264 meses, correspondentes ao período entre os 48 e os 70 anos da vítima) do número de parcelas classificáveis como vencidas à data de elaboração da conta (157 meses). O pensionamento permanece devido até os 70 anos, e as parcelas vincendas vencem mês a mês, com incidência de encargos a partir do respectivo vencimento individual, conforme determina o título executivo. A fixação de 157 parcelas vencidas não reduz o limite temporal do pensionamento. 4 - O acórdão determinou expressamente que juros de mora e correção monetária incidam sobre o eventual saldo remanescente não abrangido pelo depósito voluntário. A aplicação do
distinguishing
em relação ao Tema 677 do STJ restringiu-se ao montante efetivamente depositado com finalidade liberatória. Não há omissão ou contradição. 5 - Os vícios apontados pelas embargantes não configuram contradição ou omissão em sentido técnico-processual, mas discordância com os fundamentos adotados, o que é insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022).

IV. DISPOSITIVO
6 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, 509, § 4º, e 1.022; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 339 da Repercussão Geral).

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8048872-21.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Embargante
SUZE GABRIELA SANTANA REIS
e
TANIA MARIA RODRIGUES SANTANA REIS
e parte(s) Embargada
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça